Tribunal: TJES
Processo: 5017198-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017198-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO BOTELHO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017198-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO BOTELHO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. INCLUSÃO DE APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que incluiu o apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, após reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivos para sua inclusão. O Ministério Público requer a exclusão do reeducando do projeto, argumentando que a condenação por crime hediondo e o histórico de múltiplas condenações tornam inadequada a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por crime hediondo impede a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa; e (ii) verificar se o histórico criminal extenso do apenado constitui óbice para a concessão do benefício, à luz dos requisitos exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais a previsão de progressão para o regime aberto ou livramento condicional até 31/08/2025, a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, e o exercício de trabalho externo contínuo por mais de seis meses para apenados por crimes hediondos.
A condenação por crime hediondo não impede a inclusão no projeto, desde que o apenado cumpra os demais requisitos cumulativos, incluindo o exercício de trabalho externo por mais de seis meses, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
O fato de o apenado possuir outras condenações não constitui óbice à concessão do benefício, sendo necessário apenas que ele não esteja respondendo a novos processos criminais em curso, o que, no presente caso, não foi comprovado.
O Juízo de origem constatou o cumprimento integral dos requisitos cumulativos exigidos, incluindo a ausência de faltas graves e o exercício de trabalho externo, não havendo ilegalidade na decisão de inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001022-72.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29/02/2024;
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 24/03/2023.

Vitória, 13 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017198-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO BOTELHO

Advogado(s) do reclamado: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

VOTO

Cuida-se os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 331.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto, nos autos da Execução Criminal nº 0011797-97.2007.8.08.0011, que entendeu presentes os requisitos objetivos para incluir o apenado Everaldo Antônio Botelho no Projeto Liberdade Restaurativa, na lista da 1ª Turma – 2ª fase para a avaliação do requisito subjetivo junto à equipe psicossocial da SEJUS.

Em razões recursais acostadas no mov. 344.2, o Ministério Público Estadual requer a reforma da decisão, para que o reeducando seja excluído do Projeto Liberdade Restaurativa, uma vez que fora condenado pela prática de crime hediondo (artigo 121, § 2º, do Código Penal), não sendo razoável antecipar a saída do apenado em um ano, para o regime aberto, além de o apenado apresentar um rol extenso de condenações.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o Projeto Liberdade Restaurativa tem sido implementado pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, por meio do qual é promovido, “
através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional, com o objetivo de que eles não retornem às unidades prisionais
”.

Para que o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir os seguintes requisitos, que são de ordem subjetiva e objetiva:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/08/2025;

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia por tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente”.

Vale dizer que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026. 3.
Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa
, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Execução Penal nº 5001022-72.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em 29/02/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido
. (Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Julgado e 24/03/2023).

No presente caso, na decisão impugnada, a magistrada consignou que “
o reeducando preenche os requisitos objetivos supracitados, uma vez que o requisito objetivo para a sua progressão de regime/livramento condicional está previsto para o dia 21/01/2025, além disso, apesar de o apenado possuir condenação em crime hediondo, o mesmo vem exercendo trabalho externo há mais de 06 (seis) meses ininterruptos, ademais não consta no sistema homologação de falta grave nos últimos 12 meses ou a vinda de novo PAD em seu desfavor e, de acordo com o E-jud, o reeducando não responde a outras ações penais, bem como não é o caso de novo exame criminológic
o
”.

Nessa senda, em que pese o alegado pelo
Parquet
em seu recurso, o fato de o apenado possuir condenação por crime hediondo não obsta sua inclusão no referido projeto, uma vez que o agravado vem exercendo trabalho externo há mais de seis meses, de modo que preenche os requisitos cumulativos instituídos pelo Juízo.

Ademais, o fato de o reeducando possuir outras condenações não obsta a sua inclusão no projeto, na medida em que somente é vedada a concessão do benefício àqueles que estejam
respondendo
a outro processo, não havendo, no presente feito, comprovação nesse sentido.

Diante disso, evidencia-se que foram atendidos todos os requisitos para a inclusão do agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, não havendo ilegalidade a ser sanada no presente caso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)